Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1009522-90.2019.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: CRISTIANE GREISE DA SILVA FERREIRA
Agravados: Município de Várzea Grande
Origem: 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada na Processo no 1004402-60.2019.811.0002, em trâmite no 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde o Agravante visa à obtenção de liminar determinando a posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Afirma em apertada síntese que foi aprovada no concurso público para Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Edital no 02/2019-PMVG, sendo que tomou conhecimento que sua posse foi cancelada, por ausência de apresentação de documentos.
Assevera que não foi informada por outro meio de comunicação, sendo o resultado e a convocação realizados apenas através de Diário Oficial, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento da liminar.
O Agravo de Instrumento foi interposto junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que declinou a competência para as Turmas Recursais, fato ocorrido em 16/09/2019.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Varas de Fazenda Pública, com competência declinada pelo Tribunal de Justiça, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, de fato, verifico que o argumento utilizado pela magistrado a quo encontra respaldo nos autos, pois não há elemento suficiente para a concessão da tutela pretendida, posto que o Agravante apenas alega genericamente que não houve notificação por outro meio, de sua convocação para a posse em concurso público.
Contudo, observando-se o teor do Edital no02/2017-PMVG, observa-se que o cronograma do concurso foi devidamente observado, não restando grande lapso temporal entre o resultado final e a convocação.
Senão vejamos:
Outrossim, observa-se que o Edital no 01/2018-PMVG/MT foi publicado em 21/06/2018, ou seja, dentro de lapso temporal bastante razoável.
Outro não é posicionamento dos Tribunais Superiores:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -HUAC/UFCG - CONVOCAÇÃO. EXPIRADO PRAZO PARA COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. PERDA DA VAGA. 1. O STJ vem se posicionando no sentido de que "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (Nesse sentido: AgRg no REsp 1457112/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 25/09/2014).
2. Deixar de assegurar o direito defendido pela impetrante implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade que devem reger os atos administrativos relacionados a concursos públicos (STJ – REsp no 1700176/PB)
Ante o exposto, entendo que não deve ser concedida a liminar pleiteada no presente agravo de instrumento, razão pela qual deixo de concedê-la.
Comunique o juiz da causa, conforme prevê o art. 1.019, I do CPC.
Intime-se o agravado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a pretensão da agravante (CPC, art. 1.019, II).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora